Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727877-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada visando determinar ao réu que, sob pena de pagamento de multa diária, proceda à suspensão dos parcelamentos (REFIS) e se abstenha de tomar qualquer medida no sentido de compelir a Autora aos pagamentos, devendo inclusive, se abster de inscrevê-la na dívida ativa até que seja julgado o mérito da ação originária, quando, então deverá ser deferida a compensação pleiteada, com a consequente quitação dos parcelamentos já efetuados. Em suas razões recursais, informa e sustenta a autora agravante, em singela síntese, que os créditos e a dívida da Agravante não possuem natureza tributária, razão pela qual foi pedida a suspensão dos pagamentos aplicando-se o instituto da COMPENSAÇÃO justamente porque o crédito que a Agravante tem direito perante o Distrito Federal, crédito este NÃO TRIBUTÁRIO, é centenas de vezes superior ao débito parcelado, originário de multas administrativas, e que uma vez reconhecidos os créditos pelo devedor, não existe impedimento algum para que se aplique o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Invocando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando suspender as parcelas vencidas e vincendas do débito da Agravante com o Agravado e, ao final, o provimento do recurso, determinando-se a compensação da dívida. Preparo regular (ID 18341428). É a síntese do que interessa. Decido. Analisando a questão deduzida nos autos, verifico, em sede de cognição sumária, que não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, senão vejamos. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. A questão básica que se discute neste processo cinge-se à possibilidade, ou não, de serem compensados entre si créditos não tributários e débitos registrados perante o Distrito Federal em nome do grupo empresarial agravante. O art. 1.009, do Código Civil Brasileiro, estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Na esfera tributária não é habitual a compensação de créditos e débitos, dependendo de disposição legal a extinção de dívidas fiscais por esse meio. É o que dispõe o art. 1.017, do Código Civil, nos seguintes termos: "Art. 1017 - As dívidas fiscais da União, dos Estados e dos Municípios também não podem ser objeto de compensação, exceto nos casos de encontro entre a administração e o devedor, autorizados nas leis e regulamentos da Fazenda." Dessa forma "para ser legítima, a compensação deve ser autorizada por lei “stricto sensuo” isto é, por ato promanado, ou aprovado pelo Poder Legislativo (lei, decreto legislativo, resolução do Senado). Essa lei deverá fixar as condições, garantias e outras exigências que devam ser feitas pela autoridade administrativa, para concordar com a compensação." (FÁBIO FANUCCHI, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro, Edit. Resenha Tributária, 41 ed., pág. 338). (negritei). CARVALHO SANTOS ensina que a redação contida no art. 1017, do Código Civil, "funda-se no interesse público, o qual exige que o Fisco não fique privado dos seus rendimentos, com que fará frente às despesas da administração, nem que as suas receitas fiquem desfalcadas por arbítrio do devedor".("Código Civil Interpretado", tomo xx, pág. 309) Por sua vez, o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25.10.66), nos moldes do Código Civil, admite a compensação por meio de lei expressa nesse sentido. Ensina JOÃO LUIZ DE MORAES BARRETO, em artigo sobre "a Compensação no Direito Tributário", Revista de Administração Municipal, vol. 18, no 105, págs. 7/32 (apud. J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, in "A Lei no 4.230 Comentada", IBAM, 25a ed., pág. 110): "Tanto estavam os administradores fazendários do País certos da inaplicabilidade da compensação no setor público, que poucos se aperceberam de que o Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966), entre as normas de direito tributário que estabeleceu, também aplicáveis à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, revogou tacitamente parte do art. 54 da Lei 4.230/64, ao facultar a compensação de créditos tributários como créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170). A revogação foi tácita, porquanto o art. 170 da lei posterior (Lei no. 5.172/66) é incompatível com o art. 54 da lei anterior (Lei no. 4.320/64), hipótese de revogação prevista no art. 2o., § lo. da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei no. 4.657, de 4 de setembro de 1942); foi parcial porquanto se restringiu à compensação de créditos tributários, não se aplicando, “ipso facto”, às receitas públicas de outra natureza que, malgrado a repulsa da doutrina e o tradicionalismo histórico, continuam sob a égide do art. 54 da Lei 4.230/64.” (negritei). ALIOMAR BALEEIRO, no seu livro “Direito Tributário Brasileiro", Forense, 6a ed., pág. 509, faz o seguinte comentário sobre a matéria: "O C.T.N., art. 170, acolheu a compensação "nas condições e sob as garantias que estipular" a lei ou que ela cometer à estipulação da autoridade em caso concreto. Nesta última hipótese, abre-se ao agente público certa dose de discricionarismo administrativo, para apreciar a oportunidade, a conveniência e o maior ou menor rigor de condições e garantias.” Percebe-se, pois, que a disposição contida no art. 170 do Código Tributário Nacional, que derrogou o art. 54 da Lei 4.320/64, restabeleceu o instituto da compensação exclusivamente para os créditos de natureza tributária. O art. 39, § 2o, da Lei 4.320/66 qualifica a natureza da Dívida Ativa, classificando-a em Tributária e Não Tributária, sendo a primeira "a que provém de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais" e, a segunda, "as demais obrigações, podendo estas ainda se classificar em contratuais e por equiparação legal" (J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, in "A Lei no 4.230 Comentada", IBAM, 25a ed., pág. 85). É o seguinte o teor do retrocitado dispositivo: “§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa Não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais." (Grifei). Logo, nos claros termos da disposição legal acima transcrita, as multas de qualquer origem ou natureza classificam-se como créditos não tributários. Por essa razão, não estão os mesmos contemplados com a exceção Prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional, que autoriza a compensação somente de créditos tributários, devendo, portanto, ser afastada a aplicação daquele instituto aos créditos de natureza não tributária. Sobre outro enfoque, e apreciando os dispositivos tidos por violados pela autora agravante (artigos 368 e 369 do Código Civil), não se desconhece que o instituto jurídico da compensação entre débitos e créditos tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, e que é possível, em determinados casos, sua respectiva utilização como forma de extinção de obrigações. No particular, disciplina o Código Civil que: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.” “Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Na hipótese, não obstante os argumentos articulados pela empresa recorrente nesta fase recursal, a possibilidade de haver, ou não, a compensação da dívida da agravante, com os eventuais créditos que alega possuir, é matéria que demanda ampla dilação probatória, incabível no presente momento processual. Nesse contexto, importa ressaltar que os argumentos suscitados pela agravante no início da lide não são suficientes, por si só, para demonstrar a legitimidade de sua pretensão antecipatória, sem facultar a oitiva da parte contrária para exercer o contraditório e a ampla defesa. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se, precipuamente, à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, § 3o, do CPC, veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, diante do princípio da segurança jurídica, existindo, como no presente caso, norma de direito público, clara e expressa, disciplinando o instituto da compensação, tratando-se de dívidas de natureza distinta e sem previsão legal, fato que, por si só, demanda dilação probatória, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO a pretendida antecipação da tutela recursal para suspender as parcelas vencidas e vincendas do débito da agravante com o Distrito Federal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator